Tribunal: CARF
Processo: 10880.720846/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
OBSCURIDADE. ERROS MATERIAIS. SANEAMENTO E CORREÇÃO.
Acolhem-se os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, afastar a omissão e corrigir os erros materiais apontados, retificando os valores relativos às glosas mantidas no item II das autuações, Infrações nos IIa e IIb, dando-se nova redação ao respectivo dispositivo do Acórdão, a saber:i.i.ii) afastar parcialmente as glosas referentes ao Item II das Autuações, nos termos dos relatórios de diligências, prevalecendo, em relação a esta infração, o valor de R$ 454.369,18;
POSTERGAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Se as despesas pertinentes ao ano-calendário de 2007 foram registradas somente em 2008, cabível o lançamento de ofício em razão de inobservância do regime de competência, como corretamente feito pela Autoridade Fiscal. Todavia, só haverá que se falar em postergação se o registro extemporâneo das despesas implicar em recolhimento a menor do imposto no período correto, o que não ocorreu, em razão da recorrente apresentar Prejuízo Fiscal em 2007.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720846/2013-88
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.792 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Embargante
DELEGADO DA DERAT SÃO PAULO
Interessado
DADA BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
OBSCURIDADE.
ERROS
MATERIAIS.
SANEAMENTO
E
CORREÇÃO.
Acolhem-se os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, afastar a
omissão e corrigir os erros materiais apontados, retificando os valores relativos
às glosas mantidas no item II das autuações, Infrações nos “IIa” e “IIb”, dando-
se nova redação ao respectivo dispositivo do Acórdão, a saber:“i.i.ii) afastar
parcialmente as glosas referentes ao Item II das Autuações, nos termos dos
relatórios de diligências, prevalecendo, em relação a esta infração, o valor de
R$ 454.369,18”;
POSTERGAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Se as despesas pertinentes ao ano-calendário de 2007 foram registradas
somente em 2008, cabível o lançamento de ofício em razão de inobservância
do regime de competência, como corretamente feito pela Autoridade Fiscal.
Todavia, só haverá que se falar em postergação se o registro extemporâneo das
despesas implicar em recolhimento a menor do imposto no período correto, o
que não ocorreu, em razão da recorrente apresentar Prejuízo Fiscal em 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento, com efeitos infringentes, aos Embargos de Declaração opostos pelo Titular da
DERAT São Paulo em face do Acórdão no 1402-004.215, de 11 de novembro de 2019, desta 2a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção para, i) retificar o valor da glosa mantida em relação ao Item II
das autuações, infrações “IIa” e “IIb”, para R$ 454.369,18; ii) dar nova redação ao dispositivo do
Acórdão nesta parte; iii) afastar a postergação suscitada.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720846/2013-88
Fl. 2063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720846/2013-88

Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de analisar Embargos de Declaração opostos pelo Titular da DERAT
São Paulo em face do Acórdão no 1402-004.215, de 11 de novembro de 2019, por meio do qual
esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção decidiu:
- i) por unanimidade de votos, i.i) dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
exclusivamente para, i.i.i) cancelar a parte remanescente da infração Item Ic da autuação,
afastando a glosa no valor de R$ 370.374,32, referente às despesas de publicidade com a
empresa DADANET Spa; i.i.ii) afastar parcialmente as glosas referentes ao Item II das
Autuações, nos termos do Relatório de diligência, prevalecendo esta infração em relação
ao subitem IIa no valor de R$ 461.450,42 e em relação ao subitem IIb no valor de R$
75.571,22; i.ii) negar provimento ao recurso de ofício;
- ii) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário em relação aos
lançamentos de multa isolada, vencidos o Relator e os Conselheiros Leonardo Luis
Pagano Gonçalves, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paula Santos de Abreu que davam
provimento. Designado para redigir o voto vencedor em relação à matéria em que
vencido o Relator, o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.
Com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS.
LUCRO
REAL.
PRESCINDIBILIDADE
OPERACIONAL. INDEDUTIBILIDADE.
A autorização de dedução contida no art. 299 do RIR/99,
primordialmente, exige a necessidade operacional do dispêndio.
PROVA HÁBIL DA DESPESA. AUSÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
Quando apontada pelo Fisco, de maneira fundamentada, clara e
determinada, a carência de comprovação da ocorrência da despesa
deduzida ou de algum elemento que lhe compõe, fica o contribuinte
sujeito a demonstrar a improcedência do questionamento fiscal ou a
sanar tal lacuna probatória.
GLOSA DE DESPESAS. VIAGENS. AUSÊNCIA DE PROVAS
HÁBEIS. MANUTENÇÃO.
Quando ausente nos autos as provas de que as viagens deduzidas da
apuração do Lucro Real foram realizadas em benefício da empresa e a
sua finalidade, que demonstrariam a que operação ou ação se
vincularam, assim como carente de esclarecimentos sobre a relação da
companhia com as pessoas cujos nomes constam dos recibos e demais
documentos, deve prevalecer a glosa das despesas correspondentes.
Fl. 2064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720846/2013-88

GLOSA DE DESPESAS. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM
RECURSOS HUMANOS. AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS.
MANUTENÇÃO.
Quando ausente nos autos a prova ou mesmo a demonstração da forma
como se materializaram os serviços de consultoria e assessoria em
recursos humanos contratados (estudos, treinamentos, recrutamento e
etc.), de modo a permitir a análise da sua necessidade, usualidade e
normalidade, deve prevalecer a glosa das despesas correspondentes.
GLOSA
DE
DESPESAS.
PUBLICIDADE.
COMPROVAÇÃO
EFICAZ. AFASTAMENTO. Uma vez demonstrado que a atividade
efetivamente desempenhada pelo contribuinte, notoriamente, demanda
ações publicitárias, inclusive divulgação em mídia digital, estando
presente nos autos prova hábil e adequada da contratação desses
serviços específicos, confirmando os valores e demais características das
despesas deduzidas, deve ser afastada a glosa sofrida.
REGIME DE COMPETÊNCIA. LANÇAMENTO DE DESPESAS EM
PERÍODO POSTERIOR ÀQUELE EM QUE VERIFICADAS AS
OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS. PROVA DO ESTORNO DOS
VALORES. NEUTRALIZAÇÃO NO RESULTADO DO PERÍODO
COLHIDO. ATESTE POR PARECER CONTÁBIL ACEITO PELA
FISCALIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA GLOSA PROCEDIDA.
Uma vez apresentado estudo contábil que, aliado a livros e registros do
contribuinte, demonstra que o montante de despesas contabilizadas em
período posterior ao do seu devido reconhecimento era menor do que
aquele verificado no lançamento de ofício, havendo a concordância da
Autoridade Fiscal com tal estudo, não há motivos para prevalecer a
glosa do valor incontroverso.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO,
POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal
de antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de
suspensão, ou seja, conduta diversa daquela punível com a multa de
ofício proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de
crédito da Fazenda Nacional.
CSLL. IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Decorrendo a exigência de CSLL da mesma imputação que fundamentou
o lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão
proferida, consideradas as arguições especificas e elementos de prova
distintos.
Encaminhados os autos à unidade de origem, no caso, a DERAT/SP, o titular
daquela repartição da RFB, sob o argumento de que o acórdão padeceria de erros materiais e
omissão, opôs os presentes embargos alegando, em suma (fls. 2048/2053, com os destaques
constando do original):
“Destaco no referido Acórdão, fl. 2018. o seguinte trecho, a saber:
“Encaminhados os autos à Unidade Local, foi imediatamente elaborado a
Informação Fiscal (fls. 1830 a 1838), concluindo que os valores referentes às
Fl. 2065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720846/2013-88

reversões, que se relacionaram ao afastamento do Item II foram devidamente
lançadas na contabilidade da Contribuinte, compondo o resultado de 2008,
mas não adicionadas diretamente no cálculo apresentado na DIPJ.” (grifo
nosso).
Conforme fl. 1832 da Informação Fiscal acima mencionada, cabe
transcrever:
“2) De acordo com o item II.1, “Como mencionado, os cálculos do Parecer
chegam ao valor de R$500.952,31, ulteriormente registrados a débito em 2008,
em relação a despesas incorridas em 2007. E, por sua vez, nos cálculos
presentes no Relatório de Diligencia, encontra-se o valor final de
R$534.021,64”. Este valor final de R$534.021,64, destacado na Resolução do
CARF, de fls. 1779 a 1822 deve ser alterado para R$454.369,18.” (grifo
nosso)
Destaco ainda no referido Acórdão, fl. 2038, o seguinte trecho, a saber:
“Não obstante, como mencionado, tal valor subsistente (R$ 534.021,64) deverá
ser considerado pela Fiscalização na execução do presente julgado, para a
recomposição do prejuízo auferido no ano-calendário de referência” (grifo
nosso).
Destaco finalmente, no referido Acórdão, fl.2027 , o seguinte trecho, a saber:
“...Inclusive, entendeu-se como prejudicados os demais itens da diligência,
determinados na r. Resolução, referentes à recomposição do prejuízo do ano-
calendário de 2007 e 2008, bem como a verificação de ocorrência de
postergação do pagamento.;” (grifo nosso)
II – DOS ERROS
Nos trechos destacados acima, do Acórdão Embargado, há inexatidões
materiais devidas aos erros existentes na decisão e omissão, abaixo descritos,
ao dar provimento parcial ao Recurso Voluntário do Contribuinte e negar
provimento ao Recurso de Ofício, a fim de, conforme fl.2003, ítem i.i.ii, afastar
parcialmente as glosas referentes ao Item II das Autuações, nos termos do
Relatório de diligência, prevalecendo esta infração em relação ao subitem IIa
no valor de R$ 461.450,42 e em relação ao subitem IIb no valor de R$
75.571,22. Compulsando-se os autos nos trechos destacados acima, observa-se
que:
ERRO 1:
- A soma dos valores mantidos pelo Acórdão, nos itens II a e II b, é de R$
537.021,64 e não R$ 534.021,31 (FL. 2038):

ERRO 2:
Fl. 2066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720846/2013-88

- Porém, na verdade, a Informação Fiscal, fls. 1832, não manteve o valor de R$
534.021,31 acima descrito, mas informa que o valor a ser mantido deveria ser
corrigido para R$ 454.369,18. Assim, resumindo, os valores descritos na
Informação seriam:

Mantendo-se o quadro acima, nesse entendimento, a Infração II a teria o valor
de R$ 461.450,43 e a Infração II b seria reduzida a zero.
ERRO 3:
- Na primeira Resolução, que converteu o julgamento em Diligência, foram
requeridos nas fls. 1513 à 1528, itens C (ou iii – fl.1527) e D (ou iv)
respectivamente:
C- Proceder a revisão de eventual saldo de prejuízos fiscais e base negativa de
CSLL nos anos subsequentes a 2007, decorrentes da determinação do acórdão
recorrido de registro das despesas no ano-calendário de 2007. (grifo nosso)
D- Verificar, de forma conclusiva e fundamentada, em razão do mencionado
nos itens B e C, eventual recolhimento de tributos pelo Contribuinte nos anos-
calendário subsequentes a 2008 e a data dos respectivos lançamentos, de modo
a evidenciar e demonstrar, se o for o caso, eventual postergação de pagamento
de tributos devido em 2008 para períodos posteriores. (grifo nosso)
Na Informação Fiscal TDPF D nr. 2016-00326-7, fls. 1719 à 1730, porém, Fl.
1723, a autoridade fiscal menciona terem ficadas prejudicadas essas análises
acima, não realizando-os.
Ato contínuo, na segunda Resolução, que converteu o julgamento em
Diligência, fls. 1779 à 1822, a Informação Fiscal TDPF Nr. 2018-00904-1,
fls. 1830 à 1838, analisou e corrigiu os valores das Infrações II a e II b, mas
não houve essa análise, apesar do Acórdão de R.O e RV embargado
mencionar serem necessários de elaboração por parte da fiscalização,
conforme trechos abaixo parcialmente transcritos, a saber:
Fl. 2067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720846/2013-88

“... deverá ser apurada a ocorrência de eventual postergação do pagamento
referente a parcela reduzida das despesas, na monta de R$ 534.021,64 no
resultado deste período (fl. 2034)”.
“...tal monta (R$ 534.021,64) deverá ser inserida em novo cálculo do saldo de
prejuízo de 2007, considerando-se seus reflexos na execução do presente
acórdão (fl. 2034)...”.
“...tal valor subsistente (R$ 534.021,64) deverá ser considerado pela
Fiscalização na execução do presente julgado, para a recomposição do
prejuízo auferido no ano-calendário de referência (fl.2038)...”
Nota: esses valores acima (R$ 534.021,64) são objeto também dos presentes
embargos.
III – DO PEDIDO
Face ao exposto, requer que sejam conhecidos e providos os embargos de
declaração opostos, para apreciação da E. 2a Turma da 1a Seção de
Julgamento do CARF, e manifestação quanto à contradição acima apontada,
informando os valores a serem considerados como mantidos para as Infrações
II a e II b, bem como requerendo a análise/cálculo por parte da fiscalização da
ocorrência de eventual postergação do pagamento referente ao valor das
despesas mantidas pelo CARF deduzidos indevidamente na apuração do ano-
calendário de 2008 além da apuração da base de cálculo negativa de 2007 e
seus reflexos para 2008, a fim de possibilitar a correta execução e cumprimento
do decidido por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”.
Referidos ED foram previamente admitidos, conforme Despacho de
Admissibilidade de 12/05/2020 (fls. 2056/2061), abaixo resumido:
“Como visto, a DERAT aponta três erros na decisão prolatada e uma possível
omissão, decorrentes de inexatidão material nos cálculos e valores constantes
do acórdão. Há, ainda, indicações objetivas de trechos da decisão em que,
supostamente, foram acolhidos os cálculos oriundos das diligências requeridas,
o que confirmaria, na visão da Embargante, a tese de inexatidão.
Como é cediço, cumpre à Delegacia de origem conferir liquidez às decisões
prolatadas no âmbito deste Conselho, de modo que os pontos objetivamente
indicados nos presentes embargos merecem ser apreciados por este Colegiado,
razão pela qual entendo que o pleito deve ser admitido, até porque o processo
passou por duas diligências e pode efetivamente existir alguma discrepância
entre os montantes nelas apurados e os valores adotados pelo voto condutor da
matéria, que foi vencedor quanto a tais pontos.
Ocorre, contudo, que o Relator original não mais integra este Colegiado, de
modo que os presentes embargos deverão ser encaminhados ao Redator à
época designado (este Presidente), conforme orientação constante do Manual
de Admissibilidade do CARF.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro nos artigos 65 e 66, do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Fl. 2068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720846/2013-88

(RICARF), ADMITO os embargos de declaração interpostos, a fim de que
sejam analisados os pontos suscitados pela Embargante”.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 2069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720846/2013-88

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes ED quando da análise prévia
acerca de sua admissibilidade
Quanto ao mérito, o que a DERAT visa esclarecer são possíveis omissões e
erros materiais que estariam presentes no Acórdão embargado (Ac. 1402-004.215, de
11/11/2019), dificultando a sua correta execução pela unidade de origem; para tanto, dividiu
seus apontamentos em três tópicos, a saber:
ERRO 1:
- A soma dos valores mantidos pelo Acórdão, nos itens II a e II b, é de R$
537.021,64 e não R$ 534.021,31 (FL. 2038):
ERRO 2:
- Porém, na verdade, a Informação Fiscal, fls. 1832, não manteve o valor de R$
534.021,31 acima descrito, mas informa que o valor a ser mantido deveria ser
corrigido para R$ 454.369,18. Assim, resumindo, os valores descritos na
Informação seriam:
ERRO 3:
- Na primeira Resolução, que converteu o julgamento em Diligência, foram
requeridos nas fls. 1513 à 1528, itens C (ou iii – fl.1527) e D (ou iv)
respectivamente:
C- Proceder a revisão de eventual saldo de prejuízos fiscais e base negativa de
CSLL nos anos subsequentes a 2007, decorrentes da determinação do acórdão
recorrido de registro das despesas no ano-calendário de 2007. (grifo nosso)
D- Verificar, de forma conclusiva e fundamentada, em razão do mencionado
nos itens B e C, eventual recolhimento de tributos pelo Contribuinte nos anos-
calendário subsequentes a 2008 e a data dos respectivos lançamentos, de modo
a evidenciar e demonstrar, se o for o caso, eventual postergação de pagamento
de tributos devido em 2008 para períodos posteriores. (grifo nosso)
Passo à análise, na mesma sequência.
Acerca do “erro 1”, segundo os ED, “- a soma dos valores mantidos pelo
Acórdão, nos itens II a e II b, é de R$ 537.021,64 e não R$ 534.021,31 (FL. 2038):

Compulsando os autos, vejo que cabe razão à embargante.
Fl. 2070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720846/2013-88

De fato, o texto do Acórdão embargado e as Informações Fiscais das duas
diligências realizadas pela Unidade de origem mostram o seguinte quadro resumo dos dados (fls.
2032/2033):
 “Infração IIa”

----------

Procedendo-se à soma dos valores retro transcritos (R$ 185.688,81 + R$
275.761,61) chega-se ao montante apurado relativo à “Infração IIa” de R$ 461.450,42,
consistente com o apontado no Acórdão:

Conta 51220020 – Dada Iberia
185.688,81
Conta 51220020 – Yahoo
275.761,61
SOMA ALGÉBRICA
461.450,42

Fl. 2071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720846/2013-88

 “Infração IIb”

----------

----------

----------

----------
Fl. 2072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720846/2013-88

----------

Do mesmo modo, procedendo-se à soma dos valores retro transcritos, tem-se:
Conta 51340120 – Serviços Intercompany
(20.166,77)
Conta 51380210 – WEB Plataform
0,00
Conta 51380200 – Direitos Autorais e Conteúdo - Dadanet
324,72
Conta 51380200 - Direitos Autorais Conteúdo – Direito Autoral
40.274,18
Conta 51380010 – Viagens e Representações
12.760,81
Conta 51380110 – Licenças
39.378,28
SOMA ALGÉBRICA
72.571,22
Então, induvidosamente está-se diante de mero erro de transcrição e digitação,
posto que, comprovadamente, o valor correto é R$ 72.571,22 e não R$ 75.571,22.
Na sequência, somando os valores da “Infração IIa” e da “Infração IIb” (R$
461.450,42 + R$ 72.571,22) chega-se ao valor de R$ 534.021,64 (correto) e não R$ 537.021,64
como constou no dispositivo do Acórdão, equívoco muito bem apontado pela embargante.
Dados
que se
confirmam
em
outros trechos
do
voto
condutor,
exemplificativamente (fls. 2034/2038/2039):
“Mas deve ficar aqui registrado que, tendo em vista que o fundamento da glosa
dos valores referentes ao Item II do lançamento foi exclusivamente a
extemporaneidade da dedução de despesas do ano-calendário de 2007, em
contrariedade ao regime de competência, apresentando-se agora valor de R$
534.021,64 igualmente sujeito a tal acontecimento - como será ao final deste
voto determinado, para fins de execução do decidido - tal monta deverá ser
Fl. 2073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720846/2013-88

inserida em novo cálculo do saldo de prejuízo de 2007, considerando seus
reflexos na execução do presente Acórdão”.

“Outrossim, após tal verificação de reajuste de saldos de prejuízos, e mormente
seus reflexos no ano-calendário de 2008, em fase de execução, deverá também
ser apurada a ocorrência de eventual postergação do pagamento referente a
parcela reduzida dessas despesas, na monta de R$ 534.021,64 no resultado deste
período, considerando quanto do prejuízo de anos anterior fora então utilizado
pela contribuinte no exercício de 2009, (...)”

“Posto isso, e considerando também o teor do Relatório de diligência aplicado
acima na resolução da demanda em relação ao Iten II das Autuações, no
momento do julgamento do Recurso Voluntário, culminando no
reconhecimento de que apenas R$ 534.021,64 das despesas referentes ao ano-
calendário de 2007 não foram revertidas e neutralizadas na apuração do
resultado tributável de 2008, resta, claramente, prejudicada esta parte do
Recurso de Ofício”.

“Por fim, quando da execução do presente decisório, deverá o valor de R$
534.021,64 ser adicionalmente deduzido como despesa na apuração da base de
cálculo negativa obtida pelo Contribuinte no ano-calendário de 2007,
considerando os reflexos de tal manobra no saldo de prejuízos acumulados
verificado no ano-calendário de 2008”. (todos os destaques foram acrescidos)
Assim, nesta parte, dou provimento aos ED para, com efeitos infringentes,
retificar a soma dos valores relativos às Infrações “IIa” e IIb” e apontados pela embargante
como “erro 1” para o montante correto de R$ 534.021,64.
Igualmente, ratifico o valor individual da “Infração IIa” (R$ 461.450,42) e
retifico o da “Infração IIb”para R$ 72.571,22, ajustando, neste momento, o item i.i.ii do
dispositivo do Acórdão para citados montantes.
Todavia, ainda que retificado nesta primeira etapa o valor referenciado acima
para R$ 534.021,64, este montante não é definitivo, como mostra a análise do “erro 2”,
suscitado pela embargante.
Passo à sua apreciação.
Diz a embargante (fls. 2051/2052):
ERRO 2:
- Porém, na verdade, a Informação Fiscal, fls. 1832, não manteve o valor
de R$ 534.021,31 acima descrito, mas informa que o valor a ser mantido
deveria ser corrigido para R$ 454.369,18. Assim, resumindo, os valores
descritos na Informação seriam:
Fl. 2074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720846/2013-88

Mantendo-se o quadro acima, nesse entendimento, a Infração II a teria o
valor de R$ 461.450,43 e a Infração II b seria reduzida a zero.
A referida Informação Fiscal é relativa ao resultado da segunda diligência
determinada pelo CARF e contempla, efetivamente, o discurso acima reproduzido pela
embargante, impondo vê-la na íntegra (fls. 1832):

Em suma, o valor de R$ 534.021,64, inicialmente assumido pelo Acórdão
embargado como as glosas mantidas em relação ao item II das autuações, ou seja, “Infração IIa”
e “Infração IIb”, deve ser recomposto para R$ 454.369,18, fruto das duas diligências realizadas
(fls. 1719/1730 e 1830/1838), e abaixo demonstrado:
Fl. 2075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720846/2013-88

1. Infração “IIa”

R$ 461.450,42
2. Infração “IIb”

R$ 72.571,22
3. Ajuste conta 51380200

R$ 40.274,18
4. Ajuste conta 51380010

R$ 39.378,28
5. (=) Valor ajustado (1 + 2 – 3 – 4)
R$ 454.369,18
Assim, cabe uma vez mais retificar o valor das glosas mantidas, ajustando-o ao
seu montante correto, como acima identificado, ou seja, R$ 454.369,18.
Desse modo, encaminho meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO aos ED
relativamente ao nominado “erro 2” dos Embargos para, com efeitos infringentes, retificar e
ajustar, definitivamente, a soma dos valores relativos às Infrações “IIa” e IIb” para o montante
correto de R$ 454.369,18.
Com isso, o dispositivo “i.i.ii” do Acórdão deve passar a ter a seguinte redação:
“i.i.ii) afastar parcialmente as glosas referentes ao Item II das Autuações, nos termos dos
Relatórios de diligência, prevalecendo, em relação a esta infração o valor de R$ 454.369,18”.
E o dispositivo do Acórdão, na íntegra, a seguinte redação (os ajustes estão em
itálico e negrito):
REDAÇÃO ORIGINAL
NOVA REDAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por
unanimidade de votos, i.i) dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, exclusivamente para, i.i.i)
cancelar a parte remanescente da infração Item Ic
da autuação, afastando a glosa no valor de R$
370.374,32, referente às despesas de publicidade
com a empresa DADANET Spa; i.i.ii) afastar
parcialmente as glosas referentes ao Item II das
Autuações, nos termos do Relatório de diligência,
prevalecendo esta infração em relação ao subitem
IIa no valor de R$ 461.450,42 e em relação ao
subitem IIb no valor de R$ 75.571,22; i.ii) negar
provimento ao recurso de ofício; ii) por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso voluntário
em relação aos lançamentos de multa isolada,
vencidos o Relator e os Conselheiros Leonardo
Luis Pagano Gonçalves, Junia Roberta Gouveia
Sampaio e Paula Santos de Abreu que davam
provimento. Designado para redigir o voto
vencedor em relação à matéria em que vencido o
Relator, o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por
unanimidade de votos, i.i) dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, exclusivamente para, i.i.i)
cancelar a parte remanescente da infração Item Ic
da autuação, afastando a glosa no valor de R$
370.374,32, referente às despesas de publicidade
com a empresa DADANET Spa; i.i.ii) afastar
parcialmente as glosas referentes ao Item II das
Autuações, nos termos dos Relatórios de
diligência, prevalecendo, em relação a esta
infração o valor de R$ 454.369,18”.; i.ii) negar
provimento ao recurso de ofício; ii) por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso voluntário
em relação aos lançamentos de multa isolada,
vencidos o Relator e os Conselheiros Leonardo
Luis Pagano Gonçalves, Junia Roberta Gouveia
Sampaio e Paula Santos de Abreu que davam
provimento. Designado para redigir o voto
vencedor em relação à matéria em que vencido o
Relator, o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.
Fl. 2076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720846/2013-88

Passo, por fim, à apreciação do “erro 3” dos Embargos de Declaração.
Assenta a embargante (fls. 2052/2053):
ERRO 3:
- Na primeira Resolução, que converteu o julgamento em
Diligência, foram requeridos nas fls. 1513 à 1528, itens C (ou iii
– fl.1527) e D (ou iv) respectivamente:
C- Proceder a revisão de eventual saldo de prejuízos fiscais e base
negativa de CSLL nos anos subsequentes a 2007, decorrentes da
determinação do acórdão recorrido de registro das despesas no ano-
calendário de 2007.(grifo nosso)
D- Verificar, de forma conclusiva e fundamentada, em razão do
mencionado nos itens B e C, eventual recolhimento de tributos pelo
Contribuinte nos anos-calendário subsequentes a 2008 e a data dos
respectivos lançamentos, de modo a evidenciar e demonstrar, se o
for o caso, eventual postergação de pagamento de tributos
devido em 2008 para períodos posteriores.(grifo nosso)
Na Informação Fiscal TDPF D nr. 2016-00326-7, fls. 1719 à
1730, porém, Fl. 1723, a autoridade fiscal menciona terem
ficadas prejudicadas essas análises acima, não realizando-os.
Ato contínuo, na segunda Resolução, que converteu o
julgamento em Diligência, fls. 1779 à 1822, a Informação Fiscal
TDPF Nr. 2018-00904-1, fls. 1830 à 1838, analisou e corrigiu os
valores das Infrações II a e II b, mas não houve essa análise,
apesar do Acórdão de R.O e RV embargado mencionar serem
necessários de elaboração por parte da fiscalização, conforme
trechos abaixo parcialmente transcritos, a saber:
“... deverá ser apurada a ocorrência de eventual postergação do
pagamento referente a parcela reduzida das despesas, na monta de
R$ 534.021,64 no resultado deste período (fl. 2034)”.
“...tal monta (R$ 534.021,64) deverá ser inserida em novo cálculo
do saldo de prejuízo de 2007, considerando-se seus reflexos na
execução do presente acórdão (fl. 2034)...”.
“...tal valor subsistente (R$ 534.021,64) deverá ser considerado
pela Fiscalização na execução do presente julgado, para a
recomposição do prejuízo auferido no ano-calendário de referência
(fl.2038)...”
Nota: esses valores acima (R$ 534.021,64) são objeto também
dos presentes embargos”.
Fl. 2077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720846/2013-88

Embora conste na Resolução que converteu o julgamento em diligência (e por
isso suscitado pela embargante) a possibilidade da ocorrência de “postergação de recolhimento
de tributos”, penso que a hipótese aqui não se configurou.
Explico.
A respeito, prescrevia o artigo 273, do RIR/1999, então vigente:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de
escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do
reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para
lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização
monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de
apuração posterior ao em que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de
apuração.
§1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em
inexatidão quanto ao período de apuração de competência de
receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo valor líquido,
depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro
período de apuração a que o contribuinte tiver direito em
decorrência da aplicação do disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não
exclui a cobrança de atualização monetária, quando for o caso,
multa de mora e juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido
postergação de pagamento do imposto em virtude de inexatidão
quanto ao período de competência (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 6o, § 7o, e Decreto-Lei no 1.967, de 23 de novembro de 1982, art.
16).
Então, para que o lançamento de ofício seja obrigatório, há que se estar diante
de, i) postergação de pagamento de tributo para período posterior ao que seria devido (não é o
caso); ou, ii) “redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração”, no caso, AC/2008.
Quanto a isso, nenhuma dúvida.
Há mais.
Cabe, ainda, a verificação de ter havido ou não a observância ao preceito do §
1o, ou seja, que “o lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período de apuração de competência de (...) deduções será feito pelo valor líquido, depois de
compensada a diminuição do imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver
direito em decorrência da aplicação do disposto no § 2o do art. 247”.
Dispositivo com a seguinte redação:
Fl. 2078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720846/2013-88

Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração
ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
6o).
(...)
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração,
forem, para efeito de determinação do lucro real, adicionados ao
lucro líquido do período de apuração, ou dele excluídos, serão, na
determinação do lucro real do período de apuração competente,
excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente,
observado o disposto no parágrafo seguinte (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 6o, § 4o).
Em suma, para que o instituto da postergação se exteriorize, mister seja
comprovado o prejuízo ao erário, com redução indevida do Lucro Real, e que o procedimento
fiscal leve em conta a compensação do tributo lançado em outro período de apuração quando da
consecução dos lançamentos.
Ocorre que, no caso concreto, no ano de competência das referidas despesas
(2007), a contribuinte apurou Prejuízo Fiscal, logo, a adição dessas despesas não geraria
diminuição de imposto a pagar, posto que já não havia imposto nenhum; consequentemente, não
haveria como efetuar a supracitada compensação devido a inexistência da citada diminuição do
tributo.
De outro giro, em 2008, quando as despesas foram contabilizadas, a
contribuinte apurou “Lucro Real”, de modo que a glosa foi a própria base de cálculo da diferença
dos tributos de IRPJ e CSLL lançados, já que não haveria valores a serem compensados, como
definido no art. 273, inciso II, § 1o e conforme já explicado atrás.
De outro lado, sequer eventuais ajustes que devessem ser feitos nos “estoques
de prejuízos acumulados” levaria à postergação aventada, isso porque, em 2007 (que seria o
período em que efetivamente as despesas deveriam ter sido contabilizadas), a recorrente apurou
prejuízo, de modo que, houvesse ocorrida a contabilização correta destas deduções no
mencionado ano-calendário, tal resultado negativo seria AUMENTADO, sem gerar reflexos
tributários.
Já no ano seguinte (2008), quando a recorrente contabilizou como despesas e
imediatamente ofereceu à tributação a esmagadora maioria dos valores indevidamente omitidos
em 2007 (em torno de 13,7 milhões de reais, dos 14,2 milhões originalmente não contabilizados
naquele período, conforme apurado em diligências realizadas no curso deste julgamento,
remanescendo a glosa de R$ 454.369,18) igualmente nenhuma postergação se exteriorizou, isso
porque os valores contabilizados como despesas e imediatamente registrados como ajustes e
tributados acabaram por se anular.
A propósito, confirme-se (Informação Fiscal de Diligência – fls. 1837):
Fl. 2079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720846/2013-88

Já a parcela remanescente de R$ 454.369,18, como exaustivamente visto antes
neste voto, foi objeto de lançamento de ofício e teve sua glosa mantida pelo Acórdão embargado.
Acresça-se que sequer a recorrente foi prejudicada em 2008 (quando apurou
“Lucro Real”) pela não inclusão das despesas de 2007 naquele período (14,2 milhões de reais) e
que poderia causar impacto na trava de 30% de compensação de prejuízos porque o montante
apurado seria o mesmo, em razão do limite imposto pelo próprio Lucro Real.
Veja-se a DIPJ (fls. 11):

Nesse período, mesmo SEM LEVAR EM CONTA as despesas de 2007 que
deveriam ter sido contabilizadas no ano-calendário em referência (R$ 14.203.571,62), a
recorrente já tinha prejuízos acumulados superiores a R$ 6.000.000,00, de forma que, ainda que
tal volume chegasse a 20 milhões, a compensação continuaria restrita a R$ 3.004.703,07, pelo
simples motivo de que a trava de 30% é sobre o Lucro Real, no caso, R$ 10.015.676,91 e não
sobre o montante do Prejuízo.
Pelo exposto, concluo inexistir a possível postergação suscitada na
Resolução no 1402-000.664, de 14 de junho de 2018, desta 2a Turma 4a Câmara, pelo que a
afasto.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer e dar provimento,
com efeitos infringentes, aos presentes Embargos de Declaração opostos pelo Titular da
DERAT São Paulo em face do Acórdão no 1402-004.215, de 11 de novembro de 2019, desta 2a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção para:
i)
Retificar o valor da glosa mantida em relação ao Item II das autuações,
infrações “IIa” e “IIb”, para R$ 454.369,18;
ii) Dar nova redação ao dispositivo do Acórdão nesta parte, que passa a
figurar como segue: “i.i.ii) afastar parcialmente as glosas referentes ao Item II das Autuações,
Fl. 2080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720846/2013-88

nos termos dos relatórios de diligências, prevalecendo, em relação a esta infração, o valor de
R$ 454.369,18”;
iii) Com isso, o dispositivo do Acórdão, na íntegra, passa a ter a seguinte
redação, com os ajustes em itálico e em negrito:
REDAÇÃO ORIGINAL
NOVA REDAÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por
unanimidade de votos, i.i) dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, exclusivamente para, i.i.i)
cancelar a parte remanescente da infração Item Ic
da autuação, afastando a glosa no valor de R$
370.374,32, referente às despesas de publicidade
com a empresa DADANET Spa; i.i.ii) afastar
parcialmente as glosas referentes ao Item II das
Autuações, nos termos do Relatório de diligência,
prevalecendo esta infração em relação ao subitem
IIa no valor de R$ 461.450,42 e em relação ao
subitem IIb no valor de R$ 75.571,22; i.ii) negar
provimento ao recurso de ofício; ii) por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso voluntário
em relação aos lançamentos de multa isolada,
vencidos o Relator e os Conselheiros Leonardo
Luis Pagano Gonçalves, Junia Roberta Gouveia
Sampaio e Paula Santos de Abreu que davam
provimento. Designado para redigir o voto
vencedor em relação à matéria em que vencido o
Relator, o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por
unanimidade de votos, i.i) dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, exclusivamente para, i.i.i)
cancelar a parte remanescente da infração Item Ic
da autuação, afastando a glosa no valor de R$
370.374,32, referente às despesas de publicidade
com a empresa DADANET Spa; i.i.ii) afastar
parcialmente as glosas referentes ao Item II das
Autuações, nos termos dos Relatórios de
diligência, prevalecendo, em relação a esta
infração o valor de R$ 454.369,18”.; i.ii) negar
provimento ao recurso de ofício; ii) por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso voluntário
em relação aos lançamentos de multa isolada,
vencidos o Relator e os Conselheiros Leonardo
Luis Pagano Gonçalves, Junia Roberta Gouveia
Sampaio e Paula Santos de Abreu que davam
provimento. Designado para redigir o voto
vencedor em relação à matéria em que vencido o
Relator, o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.
iv) Afastar a postergação suscitada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 2081
DF CARF MF
Documento nato-digital